Tribunal: TJDFT
Processo: 0735793-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. AVALIAÇÃO UNILATERAL. GARANTIA INSUFICIENTE.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória e a garantia suficiente, nos termos do §1o do artigo 919 do CPC.
2. Para que a garantia ofertada seja considerada suficiente é necessária a avaliação oficial do bem, não sendo suficiente a demonstração unilateral de valor do imóvel.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.